Tribunal: TJMT
Processo: 0000333-80.2018.8.11.0052
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000333-80.2018.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Matrícula]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A) EDSON DIAS REIS, DES(A) GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), HIRON AUGUSTO DE ASSUNCAO - CPF: 780.832.141-91 (EMBARGADO), DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TEREZA DE CALCUTA (EMBARGANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RIO BRANCO - CNPJ: 15.023.997/0001-72 (EMBARGADO), MPEMT - RIO BRANCO (EMBARGADO), I. A. D. A. (EMBARGADO), HIRON AUGUSTO DE ASSUNCAO - CPF: 780.832.141-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), I. A. D. A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – CONFIGURADA – EMENTA DIFERENTE DO VOTO – VÍCIO SANADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses deve ser acolhido para sanar o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor de acórdão proferido na Remessa Necessária n.o 0000333-80.2018.8.11.0052, que ratificou os termos da sentença para o fim de compelir a autoridade coatora a promover a matrícula da criança no Pré I (pré-escola), independente de sua idade.

Assevera que o acórdão apresentou vicio de contradição, uma vez que o voto se deu no sentido de ratificar a sentença, entretanto, na ementa constou que a sentença foi retificada.

Assim, pugna pelo provimento do presente recurso de embargos de declaração para sanar o alegado vício.

Por sua vez, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Embargante assevera que o acórdão apresentou vicio de contradição, uma vez que o voto se deu no sentido de ratificar a sentença, entretanto, na ementa constou que a sentença foi retificada.

Analisando o acordão embargado, verifica-se que, de fato, o voto foi preferido no sentido de ratificar a sentença em todos os seus termos, contudo, em sua ementa consta que a sentença foi retificada.

Estando o voto ratificando a sentença e, em virtude de erro material, a ementa constar que a sentença foi retificada, estes embargos devem ser acolhidos para corrigir a inclusão equivocada na ementa de resultado contrário do voto.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – DECURSO DO PRAZO APÓS O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO ACÓRDÃO –
EMBARGOS

ACOLHIDOS
. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de
embargos
de
declaração
deve ser
acolhido
para ser corrigido. (N.U 0073000-89.2019.8.11.0000, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)”

Dessa forma, existindo qualquer das hipóteses previstas no art. 1,022 do CPC, no caso dos autos a omissão, o recurso deve ser acolhido para sanar o vício constatado.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para corrigir a ementa de Id. 16371991 e fazer constar que a sentença foi ratificada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020